Tribunal: TJSP
Processo: 0009523-25.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - – Decreto Presidencial no 11.302/22 - Crime de apropriação indébita majorada – Pena máxima abstrata superior a 05 anos – Não cumprimento do requisito objetivo - Condenação com trânsito em julgado posterior à data da edição do decreto concessivo – Impossibilidade de concessão - Inteligência do art. 9o, inc. I, do referido Decreto - Recurso provido.